Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. DUAS FONTES DE RENDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA DO VÍNCULO FORMAL. TRABALHO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RENDIMENTOS MÓDICOS. LABOR COMO PROFISSIONAL AUTONÔMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. VERBA ARBITRADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. OBRIGADO ALIMENTAR DETENTOR DE DUPLA FONTE DE RENDA E ATUANDO COMO AUTÔNOMO. LEGITIMIDADE. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai ao filho, que o destinatário viva em condição similar à do genitor.
2. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Viabilizada a apreensão do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sob vínculo empregatício, mas inviabilizada a aferição exata do que percebe como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação, não podendo ser mensurados em patamar que traduza concurso material irrisório.
4. Os rendimentos mensais auferidos por autônomo não podem ser delimitados de modo exato, notadamente quando se esquivara do ônus que lhe estivera debitado ao não coligir elementos hábeis a evidenciar sua renda, ensejando que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.